Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-09.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CP. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA. ESPECIAL RELEVO. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. CULPABILIDADE. MENSAGEM DE AMEAÇA ENVIADA À FILHA COMUM. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. REGIME INICIAL. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. Após o recebimento da inicial acusatória, descabida a retratação da representação pela vítima, em crime que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 16 da Lei Maria da Penha.
3. De acordo com o art. 147 do Código Penal, comete o crime de ameaça aquele indivíduo que expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, com uso de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita, implícita ou condicional, sendo certo que a intimidação deve ser apta a causar temor na vítima. 3.1. A autoria e a materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP) estão comprovadas nos autos pelas provas orais produzidas em juízo, pelas prints de imagens de redes sociais, além dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, notadamente, as declarações da vítima à autoridade policial, na qual relata medo da possível conduta do Acusado, confirmadas pelos depoimentos em juízo da testemunha.
4. A Lei no 14.188, de 28 de julho 2021 criou o tipo legal de violência psicológica contra a mulher e inseriu no CP o art. 147-B. 4.1. O elemento subjetivo do tipo é específico, consistente em prejudicar, perturbar o desenvolvimento da mulher, controlar as suas ações e decisões, entre outros, como devidamente restou demonstrado das condutas perpetradas pelo Acusado. 4.2. Assim, a tipicidade da conduta do Réu está devidamente comprovada, tendo causado danos emocionais à vítima, comprometendo seu pleno desenvolvimento e a degradando por meio de ameaças, constrangimento, humilhação e ridicularização, ajustando-se perfeitamente ao novel tipo penal previsto no art. 147-B do Código Penal.
5. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.
6. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 147 e 147-B do CP c/c os arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 6.1. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.
7. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 7.2. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 7.3. De igual modo, na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para gradação das circunstâncias agravantes e atenuantes.
8. A sentença valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, em razão das mensagens com ameaças terem sido enviados à filha comum do casal, o que, de fato, agrava a culpabilidade do Acusado. Precedentes.
9. Possível o reconhecimento agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, uma vez que a violência doméstica não constitui elementar da infração do art. 147 do CP.
10. Fixado o regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
11. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Súmula n. 588 do STJ.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.